Tribunal: STF
Processo: RHC 59968
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NULIDADE DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE DEFESA. NÃO
SE CONHECE DO RECURSO, NA PARTE JA OBJETO DE APRECIAÇÃO EM RECURSO
DE "HABEAS CORPUS" ANTERIOR,QUANTO A FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR,
POIS TAL OCORREU, CONFORME CONSTA DO "TERMO DE INTERROGATORIO" (RHC
59.742-4/RJ). QUANTO AO SEGUNDO DEFENSOR, QUE A PACIENTE AFIRMA NÃO
SER ADVOGADO HABILITADO, NÃO TROUXE A RECORRENTE QUALQUER PROVA
NESSE SENTIDO, HAVENDO O JUIZ, NAS INFORMAÇÕES, AFIRMADO QUE ESSE
DEFENSOR SE HOUVE, NORMALMENTE, NO FEITO. RECURSO, DE QUE SE
CONHECE, PARCIALMENTE, E, NESSA PARTE, SE LHE NEGA PROVIMENTO.